Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – "SHOPPING CENTER" – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – Contrato de locação em "shopping center" – Negócio jurídico complexo – Ampla liberdade de contratação conferida pelo art. 54 da Lei 8.245/91 - Prevalência da autonomia da vontade – Ausência de disposição contratual que condicionasse o pagamento das verbas a que se comprometera

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – "SHOPPING CENTER" – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – Contrato de locação em "shopping center" – Negócio jurídico complexo – Ampla liberdade de contratação conferida pelo art. 54 da Lei 8.245/91 - Prevalência da autonomia da vontade – Ausência de disposição contratual que condicionasse o pagamento das verbas a que se comprometera a locatária à conclusão das obras de expansão – Inexistência, ainda, de comprovação de que as referidas obras tivessem causado prejuízos aos embargantes - Insucesso devido a fatores internos da locatária, risco do negócio inerente à atividade empresarial e ao capitalismo e que não pode ser atribuído aos locadores e nem a terceiros – Suficiente demonstração de despesas assumidas e devidas – Inadimplemento incontroverso – Dívida certa, líquida e exigível – Sentença mantida – Majoração dos honorários devidos, na forma do art. 85, § 11 do CPC – Apelo improvido.